Tribunal: TJDFT
Processo: 0737531-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737531-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL AGRAVADO: JOYCE ALMEIDA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Órgão 3a Turma Cível Classe AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo N. 0737531-44.2022.8.07.0000 Agravantes(s) CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL Agravado(s) JOYCE ALMEIDA DO NASCIMENTO Relator Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (ID 40993883), interposto por CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL em face de JOYCE ALMEIDA DO NASCIMENTO, ante decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos dos embargos de terceiro, processo número 0737342-63.2022.8.07.0001, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida para determinar a suspensão de qualquer medida constritiva sobre o imóvel Chácara 71, lote 7, Colônia Agrícola Águas Claras, Guará I/DF, nos seguintes termos (ID 138983175 na origem): Trata-se de embargos de terceiro ajuizados por JOYCE ALMEIDA DO NASCIMENTO em face de CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL. Narra a parte autora que, em 15/09/2022, adquiriu, de RICARDO FERREIRA DOS SANTOR JÚNIOR, a posse legítima do lote no. 07 da Chácara 71, Colônia Agrícola Águas Claras, Guará/DF, pelo valor de R$120.000,00, sendo localizado num condomínio. Afirma que foi surpreendida com a notícia da reintegração de posse da chácara ao embargado determinada nos autos do proc. 0003116-49.2017.8.07.0001. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para suspender as medidas constritivas que recaem sobre o bem e determinar a manutenção liminar da posse da embargante. No mérito, requer seja reconhecida a posse definitiva da embargante sobre o imóvel, cancelando-se o mandado de reintegração de posse. Subsidiariamente, requer seja o embargante condenado a lhe ressarcir os valores pagos pelo imóvel, pelas benfeitorias realizadas e pela valorização econômica do bem. É o relatório. DECIDO. É cediço que, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar, simultaneamente, relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado, e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O §3o do dispositivo legal, por sua vez, determina que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento do pedido. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem. Numa análise perfunctória, vislumbro presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência no caso em análise. O art. 678 do CPC determina que “a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.” No caso dos autos, a autora comprova ter adquirido os direitos possessórios sobre o imóvel, conforme o instrumento de cessão de direitos de ID no 138585649, bem como a cadeia dominial dos direitos (IDs no 138585647 a 138585649), que vai do embargado à embargante. Assim, tenho como comprovada a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, resta comprovado pelo fato da parte autora ter realizado benfeitorias no imóvel, de modo que o embargado poderia delas dispor ou destruir, o que, por si só, gera perigo de grandes danos à autora e sua família. Evidente a reversibilidade da medida, uma vez que, indeferidos os pedidos do embargante, poderá a embagada requerer a reintegração de posse novamente. Assim, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela requerida para determinar a suspensão de qualquer medida constritiva sobre o imóvel Chácara 71, lote 7, Colônia Agrícola Águas Claras, Guará I/DF. Traslade-se cópia desta decisão nos autos originais. Não há necessidade de suspensão completa do processo original, mas apenas dos atos constritivos sobre o imóvel dos autos. Defiro o processamento dos presentes embargos de terceiro. Cite-se a parte embargada, para contestar, em 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 679 do CPC, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia (perda do prazo de resposta) e de serem considerados verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial. Advirta-se que a contestação deverá ser apresentada por advogado. O Agravante alega em suas razões que: (i) a Agravada pretende, por meio da ação incidental, obter a manutenção da posse e a suspensão das medidas constritivas que recaem sobre a área localizada no lote 7, chácara 71, da Colônia Agrícola de Águas Claras; (ii) para isso, alega que realizou a compra do lote no. 04 da Colônia Agrícola Águas Claras com a Sra. Quime Fonseca de Oliveira pelo valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e, após isso, fez uma permuta com o Senhor Ricardo Ferreira dos Santos Júnior, pelo lote 07, localizado no mesmo endereço; (iii) a Agravada alega, em síntese, que adquiriu o imóvel de boa-fé e que detém a sua posse, possui de fato o exercício pleno de todos os poderes inerentes a propriedade e, com isso, de forma subsidiária, requer uma indenização pelo valor pago e as benfeitorias realizadas; (iv) existe uma discussão sobre o pagamento dos valores acordados, que, segundo o Agravante, não aconteceu; (v) a cadeia causal segue o seguinte formato: O Sr. Armando Almeida Mansa, por meio de Instrumento Particular de Cessão de Direitos, transferiu ao Sr. Carlos Augusto Cavalcante Maciel todos os direitos, vantagens, obrigações e posse do imóvel constituído pela chácara no 71, situada na Colônia Agrícola Águas Claras-Guará/DF, com área total de 15.000m2, Sr. Carlos Augusto Cavalcante Maciel, por meio de Instrumento Particular de Cessão de Direitos, transferiu ao Sr. Fábio Moura dos Santos todos os direitos, vantagens, obrigações e posse do imóvel constituído pela chácara no 71, situada na Colônia Agrícola Águas Claras-Guará-DF, com área total de 15.000m2 (quinze mil metros quadrados); Mesmo sem ter efetuado o pagamento nos termos contratados, o Sr. Fábio Moura dos Santos firmou um Instrumento Particular de Cessão de Direitos com o Sr. Neir Augusto Pires; Posteriormente, o Sr. Neir Augusto Pires transferiu os direitos de posse a Sra. Quime Fonseca Oliveira, a qual, em seguida, supostamente fracionou o terreno e transferiu os direitos de posse do lote 04 para a Sra. Joyce Almeida; a Embargante somente junta uma Cessão de Direitos, onde o Sr. Ricardo Ferreira dos Santos Júnior transfere os direitos de posse para a Sra. Joyce Almeida, sem especificar a permuta alegada; (vi) a Cessão de Direitos de (ID 138585649 - Pág. 3) foi feita no Município de LuziâniaGO, o que já demonstra a ilegalidade do negócio; (vii) houve simulação de venda do imóvel objeto da lide, visto que a Sra. Quime Fonseca Oliveira é, na verdade, companheira do Sr. Fábio de Moura dos Santos, inclusive são réus no Processo no 0700391-65.2021.8.07.0014, onde respondem pelo crime de estelionato; (viii) curioso a Sra. Quime transferir os direitos de posse do lote 04, da Chácara 71 da Colônia Agrícola Águas Claras, para a Sra. Joyce Almeida na data de 19 de dezembro de 2017 (ID 138382708 - Pág. 1) do processo no (0737045-56.2022.8.07.0001) e nos autos 0737193-67.2022.8.07.0001, a mesma Sra. Quime Fonseca, transferir os direitos de posse referente a integralidade do terreno da chácara 71 da Colônia Agrícola Águas Claras, ao Sr. Ricardo Ferreira na data de 28 de março de 2018; (ix) outra coisa absurda é a Sra. Joyce Almeida transferir os direitos de posse do lote 04, da Chácara 71 da Colônia Agrícola Águas Claras, na data de 11 de agosto de 2022 (autos no 0737045-56.2022.8.07.0001), ao Sr. Ricardo Ferreira (documento em anexo), sendo que, conforme se verifica dos autos 0737193- 67.2022.8.07.0001, esse supostamente já era dono de toda a área da chácara 71; (x) todo o negócio jurídico realizado é nulo, visto que tinha por objetivo ludibriar terceiros; (xi) diante do não pagamento por parte do Sr. Fábio Moura dos Santos, o Embargado ajuizou Ação de Rescisão Contratual (processo: 0003116-49.2017.8.07.0001 em trâmite junto à 24a Vara Cível de Brasília), a qual foi julgada parcialmente procedente para invalidar o Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens e Obrigações firmado pelo Embargado e o Sr. Fábio Moura dos Santos, bem como determinou a restituição das partes ao seu status quo ante, com a devolução da Chácara Santa Luzia situada no Núcleo Bandeirante, Brasília-DF, no 71, com área total de 15.000 m2 ao Embargado; (xii) tal Sentença já transitou em julgado e o processo encontra-se na fase de Cumprimento de Sentença; (xiii) A omissão do comprador, durante o processo de compra do imóvel, pode representar severo prejuízo ou até importar na perda da totalidade do valor pago pelo imóvel. Assim, a compra e venda de imóveis para ser uma operação segura deve, a rigor, ser avaliada previamente por um profissional do direito da confiança do comprador, evitando-se, assim, surpresa desagradável no futuro; (xiv) no caso em tela, verifica-se que a Embargante é advogada, conhece das leis e não teve a cautela necessária antes de adquirir o lote, visto que na data de aquisição já existia uma demanda judicial em relação ao terreno onde se encontra o lote 07; (xv) não é autorizado o parcelamento da área em tela, o que já acarreta a nulidade do negócio jurídico, bem como constitui crime contra a Administração Pública, nos termos do artigo 50 da Lei no 6.766/79; (xvi) não há de se falar em suspender a reintegração de posse em favor do agravante, visto que, conforme foi decidido na Ação de Rescisão Contratual (processo: 0003116- 49.2017.8.07.0001), o Sr. Fábio Moura dos Santos foi condenado a devolver a Chácara Santa Luzia, situada no Núcleo Bandeirante, Brasília-DF, no 71, com área total de 15.000 m2 ao embargado, ora agravante. Esclarece-se que tal Sentença já transitou em julgado e o processo encontra-se na fase de Cumprimento de Sentença; (xvii) a agravada não teve o devido cuidado, não diligenciou sobre a compra do imóvel, afinal, é público e notório que para se comprar imóvel o comprador tem de buscar várias certidões negativas, tanto do imóvel, quanto do suposto vendedor, a fim de levantar a real situação do bem, o que não ocorreu, pois, conforme jurisprudência supracitada há fortes indícios de negócio simulado, com o intuito tão somente de ludibriar o verdadeiro dono do imóvel em questão. Requer a concessão de tutela, para que seja dado prosseguimento à reintegração de posse do Agravante, alegando que (i) demonstrou a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo, visto que o seu pleito é ter a reintegração de posse de seu imóvel, que é seu por direito; (ii) não pode aguardar o trânsito em julgado da ação para ter seu bem (imóvel) de volta, para que seja feita a devida reintegração de posse a que ela tem direito. No mérito, requer a reforma da decisão. O preparo foi recolhido (ID 40993891). Na decisão de ID 41937510, esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Nas contrarrazões (ID 42334323), a Agravada defende a manutenção da decisão agravada, pois estão configuradas a probabilidade e o risco ao resultado útil do processo, além da ausência de irreversibilidade da medida. Alega que, no momento da compra do lote, a Sra. Quime Fonseca Oliveira, apresentou toda a documentação relativa à cadeia dominial e, até então, não apresentava nenhum embaraço. Acrescentou não ter condições de avaliar indício de risco de fraude na documentação de posse do imóvel, senão jamais teria investido recursos financeiros para realizar a compra. Na cadeia sucessória disponibilizada pela Sra. Quime Fonseca de Oliveira, em nenhum momento o Sr. Ricardo Ferreira dos Santos Júnior aparece como possuidor da integralidade da área. A cláusula segunda do contrato comprova a realização da permuta de imóveis, de modo que não pairam quaisquer dúvidas sobre o negócio jurídico celebrado entre a Agravada e o sr. Ricardo Ferreira dos Santos Júnior. Além disso, no instrumento comentado, na cláusula terceira, há a informação de que o cessionário se imitiu na posse naquele momento, entendendo-se transferida a posse do bem. O risco da demora ficou caracterizado pela perda do terreno em que já realizou benfeitorias, sendo uma delas a construção de uma casa, de modo que o Agravante poderia delas dispor ou destruir, o que, por si só, gera perigo de grandes danos à Agravada, além da perda do valor investido para a compra do bem. É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem (processo no 0737342-63.2022.8.07.0001), verifico que foi proferida, em 03/02/2023, sentença de improcedência dos pedidos autorais dirigidos ao reconhecimento da posse definitiva da Embargante sobre o imóvel, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (ID 148437408 dos autos originários), sobre a qual ainda não foi interposto recurso de apelação pelas partes processuais. Sendo assim, o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória que concedeu tutela antecipada de manutenção na posse pela Embargante, uma vez que foi reconhecida, por sentença, a nulidade da cadeia do negócio jurídico na origem da cadeia dominial, o que anulou todas as cessões de direitos que a sucederam, inclusive a transferência do imóvel à Embargante, ora Agravada. Como consequência, entendeu-se ser o Agravante o titular de direitos sobre o terreno em discussão, tese defendida neste recurso de agravo de instrumento, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) (grifos nossos) Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1037138, 20160020303643AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 09/08/2017. Pág.: 422/439) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO. ALEGADO INTERESSE NO JULGMENTO DAQUELE RECURSO INSTRUMENTAL. AUSÊNCIA EFETIVIDADE. RECURSO INADIMITIDO. 1. Uma vez proferida sentença no processo que deu origem à decisão agravada, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto. 2. O alegado interesse do recorrente no julgamento do agravo não se justifica ante a falta de efetividade, razão porque o agravo interno não pode ser admitido. (Acórdão n.1018363, 20160020293058AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Publicado no DJE: 24/05/2017. Pág.: 486/496) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. O recurso de agravo deve ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando tiver sido proferida sentença no processo de origem. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1014988, 20160020163409AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 344/347) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295) Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 2 de março de 2023 16:40:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador